Tribunal: TJSP
Processo: 2215909-06.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r a legislação federal, no que couber. Art. 24, IX e XII, da CF/88.
2 - Usurpação de competência. Ensino e saúde. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no âmbito do Município de Jundiaí. Lei que não veicula atos de gestão. Competência legislativa comum. Tema de Repercussão Geral no 917.
3 - Princípio da razoabilidade. Ato legislativo que apenas estabelece ação de política pública voltada à proteção da saúde da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da CF/88, sem condicionar a efetivação da matrícula escolar à apresentação da carteira ou comprovante de vacinação do aluno.
4 - Ação improcedente."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2215909-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 9.086, de 12-11-2018, do Município de Jundiaí, de origem parlamentar, que 'exige apresentação de comprovante de vacinação no ato da matrícula em creches e estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio' – Alegado conflito entre o Poder Legislativo local e a União Federal, em âmbito federal, o Poder Legislativo local e o Estado, na

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 9.086, de 12-11-2018, do Município de Jundiaí, de origem parlamentar, que 'exige apresentação de comprovante de vacinação no ato da matrícula em creches e estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio' – Alegado conflito entre o Poder Legislativo local e a União Federal, em âmbito federal, o Poder Legislativo local e o Estado, na esfera estadual, e entre os Poderes Legislativo e Executivo, no âmbito do Município de Jundiaí, além de violação aos princípios da razoabilidade e do devido processo legal – Inocorrência.
1 - Usurpação de competência. Ensino e saúde. Competência legislativa concorrente. Questão que envolve interesse local. Competência legislativa da União para estabelecer normas gerais e dos Estados e Municípios para suplementar a legislação federal, no que couber. Art. 24, IX e XII, da CF/88.
2 - Usurpação de competência. Ensino e saúde. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no âmbito do Município de Jundiaí. Lei que não veicula atos de gestão. Competência legislativa comum. Tema de Repercussão Geral no 917.
3 - Princípio da razoabilidade. Ato legislativo que apenas estabelece ação de política pública voltada à proteção da saúde da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da CF/88, sem condicionar a efetivação da matrícula escolar à apresentação da carteira ou comprovante de vacinação do aluno.
4 - Ação improcedente."